Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (INAS/GDF-SAÚDE). NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência para compelir o plano de saúde gerido pelo INAS/DF a custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e tratamento ortodôntico para tração dentária.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos imateriais; (ii) autora/agravante, curatelada, portadora de Síndrome de Coffin-Siris tipo 1, com indicação médica para realização dos procedimentos em ambiente hospitalar, sob anestesia geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na viabilidade (ou não) do imediato deferimento do pedido consistente em determinar ao plano de saúde (INAS/DF) que autorize e custeie a realização de procedimento cirúrgico “bucomaxilofacial” e “tratamento ortodôntico para tração do dente 27”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da medida de urgência para imediata realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade do direito (CPC, art. 300).
5. Não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não estaria suficientemente demonstrado (na origem) o risco iminente à parte agravante (caráter de urgência/emergência) a ponto de legitimar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, oportunidade em que poderia se analisar de forma exauriente a existência (ou não) de impeditivos à realização do procedimento cirúrgico.
6. Inviável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2043827, 0727296-13.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025, DJe: 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 2013588, 0710934-33.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, DJe: 14/07/2025; TJDFT, acórdão 1961086, 0745853-82.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe: 12/02/2025; TJDFT, acórdão 1995518, 0704553-09.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe: 19/05/2025.